Tribunal: STF
Processo: AI 85072
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-10-09
Data de publicação: 1981-10-09

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
LEI COMPLEMENTAR NÃO E LEI CONSTITUCIONAL, E O ATAQUE A ELA, COM
BASE NA LETRA "A" DO INCISO III DO ART. 119 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL,
SE FAZ PELA NEGATIVA DE VIGENCIA DE LEI, O QUE NÃO OCORRE QUANDO SE
TRATA DE INTERPRETAÇÃO RAZOAVEL (SÚMULA 400).
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.